Tribunal: STF
Processo: MS 35992
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO 81/2009-CNJ. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO CNJ PELA IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE TÍTULOS DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO DECORRENTES DE VÍNCULOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO INTERPRETATIVA QUE TENHA SURPREENDIDO OS CANDIDATOS. 



    1. Ao contrário do alegado pelo impetrante, os documentos demonstram que o entendimento do CNJ no sentido da impossibilidade de acumulação de títulos de exercício de magistério decorrentes de vínculos diversos foi firmado em 2016, ou seja, antes da divulgação do resultado da fase de títulos, que só veio a ocorrer em 2017. Dessa maneira, o ato aqui impugnado reaplicou o entendimento anterior, que já era de conhecimento do TJRS desde 2016. Daí porque não houve qualquer inovação na determinação do CNJ, que caracterizasse ilegalidade. 



    2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2006).



    3. Mandado de segurança denegado.